Tribunal: STF
Processo: ARE 1155085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 110):
    “AÇÃO DECLARATÓRIA. IPVA. PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2001 A 2006. INEXIGIBILIDADE. TRADIÇÃO. 
    Autora que comprovou a alienação dos veículos a terceiro. Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito. Inaplicabilidade do art. 14 do CTB, uma vez provada a tradição dos veículos. Responsabilidade solidária do antigo proprietário não caracterizada. 
    ROUBO/FURTO. DISPENSA DO PAGAMENTO DO IPVA NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº 6.606/89. 
    O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto. Improcedência do pedido. Sentença reformada. Recurso provido.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 15, p. 19).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Nas razões recursais busca demonstrar a exigibilidade da cobrança do IPVA, asseverando que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado se deu em flagrante violação aos artigos 142, 151, III e 173, I do Código Tributário Nacional.
    Sustenta, ao final, ofensa à Súmula Vinculante n° 10 do STF em razão da negativa de vigência aos artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional e dos artigos 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro e do 4°, III, da Lei 6.606/89. 
    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso com base na Súmula 282 do STF (eDOC 15, p. 102). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 14, p. 113-114):
    “Desta forma, é inegável a ocorrência da prescrição do IPVA relativo aos exercícios de 2001 a 2006 (…) mostra-se incontroversa a ocorrência do sinistro, de modo a descaracterizar o domínio ou a posse do bem, nos termos do artigo 11 da Lei Estadual nº 6.606/89 (…)”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie – notadamente a Lei nº 6.606/89 e o Código Tributário Nacional – de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Prescrição. Ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.(ARE 750157 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28.08.2013)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL N. 6.606/1989. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 938514 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 18.03.2016).
    Ademais, ressalto que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente